Tribunal: TJSP
Processo: 1061773-85.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ocorrência. Emenda da petição inicial que deve ser considerada. Despesas condominiais a encargo dos compromissários compradores antes da efetiva entrega do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ocorrência. Emenda da petição inicial que deve ser considerada. Despesas condominiais a encargo dos compromissários compradores antes da efetiva entrega do bem. Abusividade reconhecida. Pagamento devido somente com a transmissão da posse direta do imóvel. Restituição devida. Verbas de sucumbência redistribuídas. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000931643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1061773-85.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ANA PAULA DE BRITO RODRIGUES e RAFAEL BARBOSA RODRIGUES, é
embargado ACS GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1061773-85.2017.8.26.0114/50000
Voto no 2617
Embargos de Declaração Cível no 1061773-85.2017.8.26.0114/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas - 2a Vara Cível
Embargtes: Ana Paula de Brito Rodrigues e Rafael Barbosa Rodrigues
Embargado: Acs Gama Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação indenizatória.
Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ocorrência.
Emenda da petição inicial que deve ser considerada. Despesas
condominiais a encargo dos compromissários compradores antes da
efetiva entrega do bem. Abusividade reconhecida. Pagamento devido
somente com a transmissão da posse direta do imóvel. Restituição
devida. Verbas de sucumbência redistribuídas. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 208/217.
A parte embargante sustenta que a parte ré deve suportar
integralmente as verbas de sucumbência, pois o acórdão condenou a ré ao ressarcimento do
equivalente pago pelos autores a título de aluguel e condomínio. Aduz que o acórdão é
omisso quanto ao pedido de ressarcimento de dois meses de condomínio pagos antes do
recebimento das chaves.
Contrarrazões a fls. 6/7.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos e comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1061773-85.2017.8.26.0114/50000
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, é o caso de atribuição de efeito modificativo ao acórdão
recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
Constou do acórdão que a parte ora embargante não formulou pedido
de ressarcimento de condomínio pago indevidamente no período que antecedeu a entrega
das chaves (fl. 211).
Considerando a emenda da petição inicial, fls. 84/85, os embargantes
pleitearam o ressarcimento do condomínio pago nos meses de abril e maio de 2015, antes
da entrega das chaves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1061773-85.2017.8.26.0114/50000
O acórdão reconheceu o inadimplemento contratual da embargada, já
que o imóvel era para ser entregue em maio de 2014, mas somente ocorreu no referido mês
do ano seguinte (fl. 212).
A exigência de pagamento de despesas condominiais pelos
compromissários compradores antes da posse é abusiva e, como consequência do
pagamento indevido, é o caso de impor à embargada a restituição do montante pago pela
parte embargante. Este é o posicionamento desta Câmara:
“No que se refere ao pleito da autora, formulado nas razões de apelação,
para que seja a ré condenada a restituir as despesas condominiais e o
IPTU, esclareça-se que tem prevalecido nesta Câmara o entendimento de
que somente com a transmissão da posse direta do bem imóvel se legitima a
transferência dos encargos relativos à manutenção e conservação da
unidade adquirida, pois revela grande desvantagem e abusividade aos
consumidores a previsão trazida nos instrumentos contratuais no sentido de
que assim que assinado o contrato e instalado o condomínio os adquirentes
se tornam responsáveis pela quitação de tais despesas, devendo ser a
mesma considerada nula.” (Ap. no 1004514-09.2018.8.26.0564, 9a Câmara
de Direito Privado-TJSP, rel. Des. Piva Rodrigues, j. 28.5.2019).
“No que toca as despesas relativas pelo pagamento de cotas condominiais e
do IPTU, estas são de responsabilidade das rés, uma vez que a adquirente
não tomou posse do imóvel, daí descabimento da alegação preliminar de
ilegitimidade passiva, assim como inválida a cláusula que impôs o repasse
desse encargo a partir da conclusão da obra (cláusula 68, alínea “a”, da
avença fl. 44).” (Ap. no 1004144-46.2016.8.26.0161, 9a Câmara de Direito
Privado-TJSP, rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 24.4.2018).
Não há que se admitir a cobrança das despesas condominiais durante
período em que os embargantes sequer tinham recebido as chaves do imóvel, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1061773-85.2017.8.26.0114/50000
Sendo assim, o condomínio pago pelos embargantes nos meses de
abril e maio de 2015 devem ser ressarcidos pela embargada ante o comprovado
inadimplemento contratual.
Ante o resultado do julgamento do recurso, a embargada arcará com o
pagamento integral de custas e despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em 20% do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil).
Deste modo, ficam acolhidos os embargos de declaração, com efeito
modificativo.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator